Tribunal: STF
Processo: ARE 1391199
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo Antonio Reis da Silva Neto. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário alega-se, em síntese, nulidade processual pois a atuação de um defensor dativo para patrocinar, simultaneamente, a defesa do recorrente e do coacusado João Paulo Corria de Souza restou manifestamente deficiente e conflitante, a incidir a súmula 523/STF. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido, além de ignorar a finalidade mercantil do entorpecente para diferenciação das condutas tipificadas nos arts. 28, caput, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, impôs ao recorrente a necessidade de comprovar a "finalidade especial" das drogas apreendidas, em manifesta contradição ao principio de in dubio pro reo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem, rejeitou a preliminar de nulidade processual e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir e concretizar em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA À AMPLA DEFESA - PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS (1) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA (2) - CORRUPÇÃO DE MENOR (3) - AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - DIREITO SUBJETIVO - REJEIÇÃO - CONCURSOS DE CRIMES. 



    1. Nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resultar em efetivo prejuízo às Partes.



    2. O Crime de Tráfico de Drogas, para ser consumado, não postula a flagrância do Acusado em ato de mercancia direta de substâncias ilícitas, sendo suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.



    3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 concretiza o Princípio Constitucional da Individualização da Pena ao diferenciar o pequeno e ocasional traficante daquele que faz da mercancia de substâncias ilícitas atividade habitual.



    4. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, para não ser deferida em grau máximo, postula suficiente fundamentação, por implicar limitação a benesse legal.



    5. O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, com numeração raspada, configura crime, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja realização se dá pela mera conduta, a despeito de qualquer resultado finalístico.



    6. O Crime de Corrupção de Menor, para se consumar, postula a mera participação de Adolescente em prática delitiva, a despeito da prova de efetiva corrupção moral, por se tratar de delito formal.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a ofensa reflexa ao texto constitucional, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, e a incidência das Súmulas nº 279 e 282/STF.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 



    1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora